Tribunal: TJSP
Processo: 2243457-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Precedentes deste E. Tribunal – Ausente situação no caso que justifique a mitigação do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Precedentes deste E. Tribunal – Ausente situação no caso que justifique a mitigação do rol – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243457-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDROSO
E CERVIERI ADVOGADOS, é agravado PLANINCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
não conheceram do recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41019
Agravo de Instrumento no 2243457-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pedroso e Cervieri Advogados
Agravado: Planinco Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravo de Instrumento
Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação
Recurso incabível Decisão agravada que não se enquadra nas
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de
Processo Civil
Decisão ainda que sequer tem natureza
interlocutória
Precedentes deste E. Tribunal
Ausente
situação no caso que justifique a mitigação do rol Recurso
não conhecido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que
indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação.
Diz o Agravante, em síntese, que é de suma importância a
expedição do mandado de constatação, tendo em vista a nítida suspeita
quanto à eventual irregularidade das atividades da devedora ou mesmo da
ocorrência de um possível encerramento irregular da empresa.
Em cognição inicial, o efeito suspensivo foi negado.
Não foi apresentada resposta.
Informações prestadas pelo d. juízo a quo.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O presente recurso, interposto na vigência do Novo Código de
Processo Civil, não merece ser conhecido, uma vez que não é o recurso
cabível para atacar a r. decisão agravada.
Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo
Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas,
não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de cabimento de agravo de
instrumento contra a referida decisão.
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que (in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015):
“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que
não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões
de apelação”.
A propósito:
“EMENTA: Agravo de Instrumento - Mandato - Ação de
indenização - Despacho saneador que rejeitou a arguição de
prescrição e indeferiu a produção de prova testemunhal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de
Instrumento - Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo - Não há que se falar, outrossim, no
julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356,
NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de
direito do autor - Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC - Recurso não
conhecido.” (grifei) (AI 2232803-62.2016.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. em
07/12/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
-
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
SANEADORA
QUE
AFASTOU
A
MATÉRIA
PRELIMINAR E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL - Hipótese que não se insere no rol
taxativo previsto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo
Civil - Aplicação do artigo 932, III do mesmo diploma legal -
Recurso não conhecido.” (AI 2226873-63.2016.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. em
15/12/2016)
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS - NÃO
CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC -
DESPACHO SANEADOR QUE AFASTA PRELIMINARES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de
agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das
maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que
mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de hipótese
de cabimento do tal recurso. Com isso, não estando a matéria -
objeto da decisão - dentre aquelas previstas no rol do art.
1.015, não será recorrível imediatamente por meio de agravo,
fixando-se assim a irrecorribilidade das interlocutórias em
separado, remetendo-se o debate para momento posterior,
quando interposto eventual recurso de apelação. Rejeição da
alegação da prescrição que não será analisada neste momento
processual. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (grifei) (AI
2074069-13.2016.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. em 17/08/2016)
Ressalto que as matérias não previstas no rol taxativo do 1.015
não estão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
CPC.
Ademais, não há na hipótese urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação, não se
aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC/15, estabelecida nos Resp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
988) pelo STJ.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27184
Agravo de Instrumento no 2243457-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pedroso e Cervieri Advogados
Agravado: Planinco Empreendimentos Imobiliários Ltda
Interessado: Therezinha Nardozzi Magalhaes
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a instância: Adriana Sachsida Garcia
Relator: Desembargador Luiz Antônio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Sem embargo do inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
O recurso do exequente, pelo voto do
desembargador relator, não seria conhecido, nos seguintes termos:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra
decisão indeferiu pedido de expedição de
mandado de constatação Recurso incabível
Decisão agravada que não se enquadra nas
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo
Código de Processo Civil Decisão ainda que
sequer tem natureza interlocutória Precedentes
deste E. Tribunal Ausente situação no caso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifique a mitigação do rol
Recurso não
conhecido.
2.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso desta vez, dele
discordar.
Não me parece que a taxatividade do rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil se aplique à hipótese de
Cumprimento de Sentença, onde não há julgamento de mérito a ser
realizado e eventualmente ser causa de recurso.
A negativa de pedido de constatação para
apurar fraude com fechamento irregular da empresa pode determinar,
no meu entender, possibilidade teórica de prejuízo à parte, de forma que
tratar-se-ia de decisão interlocutória e, portanto, agravável.
A verificação posterior também poderia
perder a sua eficácia, tudo a recomendar o conhecimento do pedido de
revisão da decisão em segunda instância, nos termos do parágrafo
único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil que previu “também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, a hipótese é de CONHECIMENTO do
recurso, por se tratar de decisão agravável.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
FB9C017
7
9
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
FCBC5BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243457-06.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.